Tribunal: TJMT
Processo: 1022354-19.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022354-19.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO

DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1 Vara Esp. em Recuperação Judicial e Falência de Cuiabá (SUSCITANTE), 3 VARA CIVEL DE CUIABA (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FALENCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOELY KENNY DA SILVA - CPF: 405.794.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO MOVIDA CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO EM TRÂMITE EM JUÍZO DIVERSO AO DA RECUPERAÇÃO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – INEXISTÊNCIA DE FALÊNCIA QUE AFASTA A
VIS ATTRACTIVA
DO ART.76 DA LEI N. 11.101/2005 – PREVALÊNCIA DO JUÍZO DA SITUAÇÃO DA COISA – ART. 47 DO CPC/15 –
CONFLITO PROCEDENTE.

A
vis atrativa
somente se aplica à falência e não à recuperação judicial, valendo registrar que apesar de o imóvel usucapiendo ser de propriedade da empresa recuperanda, esta não se encontra falida, de modo a ensejar a
vis attractiva
do foro universal e indivisível da falência prevista no art. 76 da Lei nº. 11.101/05.

O procedimento da ação de usucapião exige, particularmente, elevada aproximação do juiz aos fatos e demais elementos de prova em que se arrimam o pedido de prescrição aquisitiva, de modo a garantir a efetividade e a celeridade processual diante do princípio da imediação. Tanto assim o é que a lei processual estabelece que a competência para ações originárias de direito real sobre bem imóvel é absoluta, estando reservada ao foro da situação da coisa (critério funcional) para o processamento de causa deste jaez. Destarte, em razão da especialidade da norma procedimental do art. 47 do CPC/15, o motivo que orienta a escolha pelo
forum rei sitae
é a razão pela qual essa regra de competência se impõe como absoluta e não relativa, tal como são, em regra, as normas de competência territorial.

Julgado

procedente o incidente suscitado para designar o juízo suscitado, qual seja, o

Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá
para processar e julgar a demanda de usucapião número 1053898-04.2020.8.11.0041, ajuizada por Joely Kenny da Silva (polo ativo), em face da Engeglobal Construções Ltda (polo passivo).

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº. 1022354-19.2023.8.11.000

SUSCITANTE: JU
ÍZO DA 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ
contra o
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA
, para que seja fixada a competência para julgar a Ação Usucapião Extraordinário nº. 1053898-04.2020.8.11.0041, proposta por
Joely Kenny da Silva
em face da
Engeglobal Construções Ltda.
(empresa em recuperação judicial), objetivando o reconhecimento da aquisição originária do imóvel localizado na Rua C, lote nº. 01, quadra 23, casa 623, Residencial Jardim Araçá, nesta Capital, registrado no 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, sob o registro nº. 04 da matrícula nº. 11.582, às folhas 140, do livro 2-AM em 05/10/1981, em nome da parte requerida.

O Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá (Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro), na decisão Id. 89820037 dos autos de origem, acolheu a exceção de incompetência suscitada pela parte requerida Engeglobal, entendendo que
“o juízo universal da falência é o que detém competência para o julgamento da ação de usucapião proposta em face da massa falida, tendo em vista se tratar de juízo universal e a possibilidade de evidente perda patrimonial em detrimento dos credores”
(sic).

Na decisão Id. 183057184, o Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT (Dra. Anglizey Solivan de Oliveira), firmou sua incompetência para o processamento e julgamento da causa, ao fundamento de que
“a parte autora compõe o GRUPO ENGEGLOBAL, que encontra-se em recuperação judicial”
(sic), bem como considerando que a
parte devedora da recuperação judicial está no polo ativo da demanda de usucapião
, sendo que, ainda que se fosse o caso de falência, o caso se amoldaria à exceção da
vis atrativa
do juízo falimentar disposta no art. 76 da Lei nº. 11.101/2005, que preleciona que
“o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido,
ressalvadas
as causas trabalhistas, fiscais e aquelas
não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor
ou litisconsorte ativo”
(sic).

Pontua que
“a parte autora compõe o GRUPO ENGEGLOBAL, que encontra-se em recuperação judicial”
, sendo que, conforme julgado deste Sodalício que cita,
“não se aplica a vis attractiva do Juízo Falimentar prevista no art. 76 da Lei 11.101/2005 se, embora deferida a sua recuperação judicial, a ré da ação de usucapião não se encontra falida, prevalecendo, nesses casos, a competência absoluta estabelecida no caput e no§ 2º, do art. 47 do CPC/15 (forum rei sitae) em função da norma processual que a define”
(sic).

Sob tais fundamentos, suscita o presente conflito de competência.

Na decisão recorrida Id. 196059666 foi designado
“o Juízo suscitado, qual seja, o

JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ, para resolver, ainda que em caráter provisório, as medidas de natureza urgente eventualmente reclamadas”
(sic).

Certidão de decurso de prazo para informações pelo Juízo Suscitado no Id. 202215156.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 204092658, de lavra do Procurador de Justiça
José Zuqueti
, aduzindo que
“trata-se de competência do juízo da recuperação judicial para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa em recuperação, de forma que o patrimônio da recuperação não pode ser afetado por decisões prolatadas por juízo diverso daquele competente para a recuperação”
, pelo que opinou pela
“improcedência do presente conflito de competência, para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar a Ação de Usucapião Extraordinário”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,
trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ
contra o
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA
, para que seja fixada a competência para julgar a Ação Usucapião Extraordinário nº. 1053898-04.2020.8.11.0041, proposta por
Joely Kenny da Silva
em face da
Engeglobal Construções Ltda.
(empresa em recuperação judicial), objetivando o reconhecimento da aquisição originária do imóvel localizado na Rua C, lote nº. 01, quadra 23, casa 623, Residencial Jardim Araçá, nesta Capital, registrado no 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, sob o registro nº. 04 da matrícula nº. 11.582, às folhas 140, do livro 2-AM em 05/10/1981, em nome da parte requerida.

Na origem, observa-se que o processo número 1053898-04.2020.8.11.0041 se trata de ação de usucapião extraordinário ajuizada por Joely Kenny da Silva (polo ativo) em face da Engeglobal Construções Ltda. (polo passivo).

Nesta toada, infere-se que em seara de mérito do presente incidente de competência prosperam os fundamentos do Juízo suscitante, posto que
a
vis atrativa
somente se aplica à falência e não à recuperação judicial
, valendo registrar que
apesar de o imóvel usucapiendo ser de propriedade da empresa recuperanda, esta não se encontra falida, de modo a ensejar a
vis attractiva
do foro universal e indivisível da falência prevista no art. 76 da Lei nº. 11.101/05
.

De outra feita, como se sabe, o procedimento da ação de usucapião exige, particularmente, elevada aproximação do juiz aos fatos e demais elementos de prova em que se arrimam o pedido de prescrição aquisitiva, de modo a garantir a efetividade e a celeridade processual diante do princípio da imediação.

Aliás, tanto assim o é que a lei processual estabelece que a competência para ações originárias de direito real sobre bem imóvel é
absoluta
, estando reservada ao foro da situação da coisa (critério funcional) para o processamento de causa deste jaez.

Veja-se a redação do art. 47, § 2º, do CPC/15:

“Art. 47. Para
as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa
.

§ 1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

§
2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta
.”
(destaquei)

No tocante, leciona BENEDITO SILVÉRIO RIBEIRO no sentido de
“a ação de usucapião, que é real e visa o reconhecimento da aquisição do domínio, sendo este um direito real por excelência, a competência, inexoravelmente, é a do foro da situação do imóvel usucapiendo”
(
in
Tratado de Usucapião. 6ª edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2008, p. 1213).

Portanto, em razão da especialidade da norma procedimental do art. 47 do CPC/15, o motivo que orienta a escolha pelo
forum rei sitae
é a razão pela qual essa regra de competência se impõe como absoluta e não relativa, tal como são, em regra, as normas de competência territorial.

A propósito, as Câmaras Isoladas de Direito Privado trilham neste mesmo caminho, conforme se confirma pelos seguintes arestos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AÇÃO PROPOSTA NO FORO DE SITUAÇÃO DO IMÓVEL –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
DA AGRAVADA NA COMARCA DE SÃO PAULO-SP – DECISÃO QUE DECLINOU A
COMPETÊNCIA
PARA O FORO UNIVERSAL DA
RECUPERAÇÃO
– INVIABILIDADE. APROXIMAÇÃO DO ESTADO-JUIZ À REALIDADE FÁTICA DO BEM – CONVENIÊNCIA PARA A INSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PRÓPRIAS À AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A interpretação do sistema processual é no sentido de que a vis attractiva do juízo recuperacional não é absoluta e inflexível, eis que subordina, propriamente, somente as ações de conhecimento e execuções propostas contra o falido por credores quirografários, hipótese na qual, não se enquadra o caso em exame.

Na ação de
usucapião
de bens imóveis, a opção pelo foro do local da coisa é a mais correta, para melhor desenvolvimento da relação processual, viabilizando que o juiz decida questões sobre o imóvel da forma mais próxima possível da realidade, com base no substrato fático observado no lugar em que ele se encontra
.”
(N.U 1001901-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
USUCAPIÃO
MOVIDA CONTRA EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– AÇÃO EM TRÂMITE EM JUÍZO DIVERSO AO DA
RECUPERAÇÃO
– PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA
COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE FALÊNCIA QUE AFASTA A VIS ATTRACTIVA DO ART.76 DA LEI N. 11.101/2005 – PREVALÊNCIA DO JUÍZO DA SITUAÇÃO DA COISA – ART.47 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Não se aplica a vis attractiva do Juízo Falimentar prevista no art. 76 da Lei 11.101/2005 se, embora deferida a sua
recuperação

judicial
, a ré da ação de
usucapião
não se encontra falida, prevalecendo, nesses casos, a
competência
absoluta estabelecida no caput e no§ 2º, do art. 47 do CPC/15 (forum rei sitae) em função da norma processual que a define
.-“
(N.U 1016101-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022) (destaquei)

“AÇÃO DE USUCAPIÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇAO JUDICIAL – FORO COMPETENTE – SITUAÇAO DA COISA (REI SITAE) – INTERPRETAÇÃO DO ART. 76 DA LEI 11.101/2015 (LRC) C/C § 2º, DO ART. 47, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (1)
O juízo da recuperação judicial tem aplicação absoluta e compreende algumas exceções como é o caso da USUCAPIÃO que tem como regra absoluta a estabelecida no CPC (FORO REI SITAE) que deve se sobrepor ao onde se processa a recuperação judicial ou falência da empresa agravada. Não se aplica a ‘vis atractiva’ do Juízo Falimentar, ante a competência absoluta estabelecida na espécie pelo § 2º, do art. 47 do CPC c/c art. 76 da Lei 11.101/2005. Manutenção do processo no Juízo para seu impulso regular, segundo as normas prescritas à ação de usucapião.
”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0063111-19.2016.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 18/11/2020, publ. no DJE 04/12/2020) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO UNIVERSAL – IMPOSSIBILIDADE – INCOMPETÊNCIA PARA AS AÇÕES NÃO REGULADAS PELA LEI DE FALÊNCIA – FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – ART. 47, § 2º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O juízo falimentar atrai as ações que estão reguladas na Lei de Falências, nas quais não se inclui a de usucapião (art. 76 da Lei 11.101/2005).
O art. 47 do CPC determina que a competência do foro da situação da coisa é absoluta para seu processamento e julgamento.”
(TJ/MT - Sexta Câmara de Direito Privado – N.U 1003918-56.2016.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, j. em 12/04/2017, publ. no DJE 24/05/2017) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA - AÇÃO DE USUCAPIÃO - LOTE DE TERRENO URBANO - AJUIZAMENTO CONTRA MASSA FALIDA - COMPETÊNCIA 'FORO SITAE' - DEMANDA NÃO REGULADA PELA LEI DA FALÊNCIA. Recurso conhecido e provido. 1.
A ação de usucapião tem seu rito estabelecido pelo Código de Processo Civil, o qual prevê o foro da situação do bem, como competente para o processamento da demanda, segundo disposto no art. 95 de 1973, aplicável à espécie
. 2. Por outro lado, a atual Lei de Falências, estabelece, no art. 3º, caput, ser “competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil.” E o art. 76 do mesmo diploma legal, determina que “o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo” 3. Portanto,
por expressa ressalva legal, o foro competente para o processamento da ação de usucapião é o da situação do imóvel, uma vez que se trata de demanda não regulada pela Lei de Falência, sobretudo quando se tratar de um lote urbano de pequena dimensão, ocupado por pessoas que não possuem condições de se deslocarem para outro local. A manutenção do Juízo Universal, mesmo em remota hipótese, violaria o dever constitucional de direito de petição
.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0076801-18.2016.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 30/11/2016, publ. no DJE 12/12/2016) (destaquei)

Ante o exposto, confirmando em definitivo a decisão monocrática proferida,
JULGO PROCEDENTE
o incidente suscitado, para designar o Juízo suscitado, qual seja, o

JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ
,
para processar e julgar a demanda de usucapião número 1053898-04.2020.8.11.0041, ajuizada por Joely Kenny da Silva (polo ativo), em face da Engeglobal Construções Ltda (polo passivo).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024